Tribunal: TJSP
Processo: 2080072-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de Desistência do presente writ, visto que o Juízo a quo revogou a prisão preventiva do paciente - Homologado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080072-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WESLEY
ALVES DE SOUSA, Impetrantes STEPHAN DE FREITAS BARBOSA e BRUNA
ROCHA E SILVA, é impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO DO FORO CENTRAL
DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080072-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2080072-42.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrantes:
STEPHAN DE FREITAS BARBOSA
BRUNA ROCHA E SILVA
Paciente:
WESLEY ALVES DE SOUSA
Voto:
28362
Habeas Corpus Pedido de Desistência do presente writ, visto que
o Juízo a quo revogou a prisão preventiva do paciente -
Homologado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados Stephan de Freitas Barbosa e Bruna Rocha e Silva em favor de
WESLEY ALVES DE SOUSA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Plantão do Foro Central da
comarca da capital do estado de São Paulo.
Alegam, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
mesmo. Afirmam que não estão presentes os elementos autorizadores da
prisão, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que a
referida decisão se mostra insuficientemente fundamentada, não podendo o
cárcere basear-se somente na gravidade em abstrato do delito. Argumentam,
também, que a presente prisão revela-se verdadeiro contrassenso, uma vez
que, caso não tenha sua conduta desclassificada para a prevista no artigo 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080072-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da Lei de Drogas, o paciente certamente será agraciado com a causa de
diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e, assim, regime
inicial diverso do fechado e até mesmo a substituição por pena restritiva de
direitos. Ressaltam, por fim, que o paciente é jovem, de bons antecedentes,
detém ocupação lícita e residência fixa.
Pleiteiam, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de algumas das medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 71/74).
Prestadas as informações de praxe (fls. 77/85), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja julgada
prejudicada (fls. 96).
É o relatório.
Verifica-se que os impetrantes às fls. 88/89
juntaram petição informando que o paciente não tem mais interesse no
prosseguimento deste feito, diante da decisão proferida pelo M.M. Magistrado
a quo, que consta de fls. 157/159 dos autos principais, por meio da qual foi
revogada a prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual foi expedido
alvará de soltura clausulado em favor do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080072-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, verifica-se dos autos que o paciente já
está em liberdade, de modo que não mais subsiste o suposto constrangimento
ilegal iminente contra o qual se insurgiram.
Considerando que a defesa protocolou petição
pleiteando a extinção deste Habeas Corpus, pelo meu voto, HOMOLOGO o
pedido formulado.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator